Tribunal: STF
Processo: ARE 1397728
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA SELIC RECEBIDA PELO CONTRIBUINTE NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 



    1. A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento do IAI nº 5025380-97.2014.404.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. 



    2. Nos termos do art. 927, V, do CPC, os juízes e os tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. 



    3. Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à compensação dos tributos recolhidos a maior, após o trânsito em julgado, atualizados pela taxa SELIC, nos termos do art. 39, §4º, da Lei 9.250/95 e art. 73, da Lei 9.532/97, obedecendo-se ao disposto no art. 74, da Lei 9.430/96 e art. 26-A da Lei 11.457/07”. (eDOC 6, p. 1) 



    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 153, III; e 195, I, c, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o tribunal de origem afastou o Imposto de Renda (IR) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, em desacordo com a interpretação da legislação federal conferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento REsp 1.138.695, no âmbito dos recursos repetitivos.



    Sustenta-se que, nesse precedente, aquela Corte Superior concluiu que os juros moratórios decorrentes de repetição de indébito tributário possuem natureza de lucros cessantes (indenizam aquilo que o contribuinte deixou de lucrar, e não o que efetivamente perdeu) e, desse modo, ficariam sujeitos à tributação pelo IRPJ e pela CSLL.



    Argumenta-se que, nesse julgamento, o STJ ainda uniformizou o entendimento acerca da “incidência do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre os juros remuneratórios decorrentes da devolução dos depósitos judiciais realizados na forma da Lei n. 9.703/98 e os juros moratórios decorrentes da repetição de indébito tributário prevista no art. 167, parágrafo único, do CTN” (eDOC 8, p. 2). 



    Afirma-se que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, em se tratando de questionamento de verbas inclusas, ou não, na base de cálculo do IR e da CSLL (proventos e lucro), a discussão possui índole infraconstitucional, diante da ausência de definição da base de cálculo desses tributos pela Constituição, diferentemente do que se verifica na hipótese da COFINS. 



    Argumenta-se que, na verdade, quanto ao IR, o constituinte previu um conceito aberto para “proventos de qualquer natureza”, a ser delimitado pelo legislador, não havendo de se cogitar na inconstitucionalidade da expressão “acréscimo patrimonial”. Aduz-se que o termo “provento” não pode ser interpretado isoladamente para averiguar a ocorrência do fato gerador do imposto de renda. 



    Assevera-se que a tributação da SELIC, ainda que seja tomada como verba indenizatória, está em conformidade com as regras constitucionais de competência para a instituição do IR (proventos de qualquer natureza) e da CSLL (lucro). 



    Alega-se que a indenização para reparação de uma situação patrimonial anterior não constitui fato gerador do imposto de renda, pois não constitui acréscimo patrimonial, já que se trata de restituição.



    Sustenta-se que, no caso de indenização recebida em razão de ganhos que deixaram de ser recebidos, há a incidência do imposto de renda, pois essas verbas visam a recomposição de uma situação jurídica que representaria acréscimo patrimonial. 



    Verifico que o Vice-Presidente negou seguimento ao recurso quanto ao tema 962, no âmbito da repercussão geral, no tocante à incidência de IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário, e inadmitiu-o com relação à questão remanescente, referente à incidência dos aludidos tributos sobre os valores auferidos a título de taxa SELIC sobre depósitos judiciais (eDOC 16).



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na hipótese, observo que o Tribunal de origem manteve o entendimento da sentença no sentido de afastar a incidência do Imposto de Renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre os juros da taxa SELIC incidentes na devolução de depósitos judiciais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho da sentença: 



    “A questão já foi tratada em sede de recurso repetitivo (Temas 504 e 505), em que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp nº 1.138.695/SC, na data de 22/05/2013, tendo como Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, conforme ementa a seguir transcrita: 



    (…)



    Todavia, com fundamento em assento constitucional, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito ou no levantamento de depósito judicial, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.404.0000: 



    (…)



    Por sua vez, o Tribunal já se manifestou posteriormente àquele julgado, reiterando a posição adotada, inclusive assentando que, tendo a controvérsia sido solucionada com fundamento constitucional, inaplicável a orientação do STJ, sufragada no julgamento do REsp 1138695/SC, acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973. 



    (…)



    Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à "Incidência do Imposto de renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) sobre a taxa Selic (juros de mora e correção monetária) recebida pelo contribuinte na repetição do indébito" (Tema 962 do STF), em julgamento datado de 14-09-2017, não tendo havido, até o momento, determinação pela Corte Suprema de suspensão das ações que tratam desta matéria. 



    Então, presente hipótese de divergência de soluções jurídicas sobre a matéria por cortes superiores (STJ e TRF4) a que este juízo se encontra vinculado. Poderia se cogitar de prestigiar a solução do STJ por ser essa a Corte responsável pela interpretação da legislação federal em âmbito nacional, todavia, como antes dito, a solução do TRF4 possui fundamento de natureza constitucional e, perante o STF, a matéria ainda não foi decidida e se será solucionada em sede de repercussão geral (Tema 962), motivo pelo qual, ao menos que sobrevenha decisão em sentido contrário pela Suprema Corte, tenho que se deve prestigiar a decisão do TRF4. 



    Desta forma, a concessão da segurança é a medida que se impõe. 



    Da compensação 



    Acolhido o pedido da impetrante no sentido de excluir os valores referentes à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre os valores oriundos de repetição de indébito ou depósitos judiciais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, de conseguinte, é também procedente o pedido de compensação do montante pago indevidamente, a contar dos cinco anos anteriores à impetração”. (eDOC 2, p. 2-7) 



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que essa matéria restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.380.714 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.6.2022)



    Nesse sentido, em situação análoga a dos autos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.394.761, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.9.2022; ARE 1.395.788, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1º.9.2022; ARE 1.399.835, Rel. Min. Alexandre de Moares, DJe 9.9.2022; e ARE 1.398.850, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.9.2022.



    Por fim, cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a decisão de mérito do RE-RG 1.063.187 (tema 962), no âmbito da repercussão geral, o relator assentou que “desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares.



    Eis um trecho dessa decisão:



    “No mais, chamo a atenção para o fato de que desborda do presente tema de repercussão geral definir quais os casos em que ' ou quando ' restam configuradas a mora ou as hipóteses nas quais os juros moratórios devem ser acrescidos mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário. Também desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares. Nessa toada, insta destacar, por exemplo, que não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento. Nessa toada, insta destacar, por exemplo, que não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento”. 



    Ante o exposto, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição Federal, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC, para que o julgue como recurso especial. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente